Tribunal: STF
Processo: HC 223627
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Por meio da Petição 100153/2022 (Doc. 3), a impetrante apresenta pedido de desistência, pois “o mesmo recurso foi protocolado duas vezes”. 



    Nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o referido pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente